Tribunal: TJDFT
Processo: 0737915-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737915-38.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: SIRIUS MEDICAL, COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA D E S P A C H O Exclua-se a advogada da Apelante, Dra. GABRIELA SCHIFFLER SENNA GONÇALVES, OAB/DF no 33.347, conforme requerido no ID 39682945, dispensando-se a intimação pessoal já que constam outros patronos na causa, nos termos do artigo 112, § 2o, da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator